Tribunal: TCU
Processo: 007.954/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Lista sumária 5/2024 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8065/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, e 259, inciso I, do Regimento Interno do TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal constantes da lista de atos 5/2024, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.954/2024-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adail Matos de Oliveira Junior (XXX.640.835-XX); Adenil Saturnino Neto (XXX.691.617-XX); Adrian Delfino dos Santos (XXX.931.797-XX); Adriana Souza Amaral (XXX.961.046-XX); Adriano Santana Gomes da Hora (XXX.610.324-XX); Adriel Costa do Espirito Santo (XXX.476.942-XX); Aisha Aruanda Ribeiro Goncalves (XXX.499.387-XX); Alan Jose da Silva (XXX.308.967-XX); Alberto Bernardo Peppeler (XXX.543.949-XX); Alessa Fabiola dos Santos Ceslinski (XXX.082.009-XX); Alex Faria Martins Caiado (XXX.513.027-XX); Alex Guimaraes Rodrigues (XXX.929.557-XX); Alex da Silva Gurgel (XXX.005.447-XX); Alexandre Chaves Barreto (XXX.202.127-XX); Alexandre Duarte Gomes (XXX.946.427-XX); Alexandre Ribeiro Souza Carvalho (XXX.383.945-XX); Alexandre Tome Junior (XXX.266.055-XX); Alexis Menezes Savalla Martins (XXX.146.987-XX); Alexsandro Souza da Silva (XXX.370.607-XX); Aline Candida Rezende (XXX.667.487-XX); Aliny Pautz Sunderhus (XXX.767.957-XX); Allan Cesar da Silva e Silva (XXX.142.647-XX); Allan Fernandes Mesquita (XXX.666.627-XX); Allan Nascimento Torre (XXX.159.437-XX); Allan Oriente Pugliese de Almeida (XXX.772.877-XX); Aluizio Daffonseca Netto (XXX.746.436-XX); Amanda Kuhlmann de Mello Angerami (XXX.976.598-XX); Amanda Silva Pinto Rodrigues Paes (XXX.052.647-XX); Amisterdan Correia dos Santos (XXX.302.454-XX); Ana Carolina Lelis Cremasco Lima (XXX.649.867-XX); Ana Carolina Medeiros da Silva (XXX.220.714-XX); Ana Caroline de Sousa Bouzan (XXX.069.417-XX); Ana Cristina Galvao Correa (XXX.868.667-XX); Ana Leticia Souza de Oliveira (XXX.934.567-XX); Ana Thaynara Clementino Chagas (XXX.994.757-XX); Anderson Alves Ferreira (XXX.116.991-XX); Anderson Gomes de Jesus (XXX.915.927-XX); Anderson Lima Penna Ferreira (XXX.027.607-XX); Anderson Nascimento Gomes (XXX.519.997-XX); Anderson Silva Serra (XXX.644.695-XX); Anderson Vieira de Souza (XXX.053.627-XX); Andre Barbosa Goncalves (XXX.473.481-XX); Andre Felipe Nunes Klojda (XXX.097.897-XX); Andre Luis Silva de Souza (XXX.696.737-XX); Andre Luis da Silva Pimentel (XXX.908.844-XX); Andre Luiz Almeida Silva (XXX.119.106-XX); Andre Luiz Carvalho Cavalcante (XXX.495.033-XX); Andre de Oliveira de Paiva (XXX.429.457-XX); Andrey Gomes Bazilio (XXX.327.907-XX); Andrey Henrique Marques da Costa (XXX.408.752-XX); Andrey Pereira do Nascimento (XXX.201.957-XX); Andrey Thome da Costa (XXX.580.547-XX); Andreza Rebelo Cruz Oliveira (XXX.796.429-XX); Andreza Ribas Ribeiro (XXX.421.627-XX); Andriei da Silva Machado (XXX.744.450-XX); Angelica de Araujo Madeiro (XXX.273.447-XX); Angelo Henrique da Silva (XXX.933.147-XX); Anna Carla Azevedo Moraes Pires (XXX.250.187-XX); Anna Carolina da Silva Silva (XXX.161.747-XX); Anne Mirelle de Jesus Oliveira (XXX.945.777-XX); Anthoni Freitas de Souza (XXX.413.517-XX); Antonio Edilson da Silva Brito (XXX.894.372-XX); Antonio Felipe Monteiro da Silva (XXX.820.413-XX); Antonio Henrique Zanon (XXX.594.808-XX); Antonio Jose Martins de Souza (XXX.529.177-XX); Antonio Marcos Belo Assen (XXX.283.532-XX); Antonio Ricardo Ferreira Pires (XXX.246.307-XX); Antonio Victor da Silva Lira (XXX.517.104-XX); Antonio de Oliveira Neto (XXX.215.865-XX); Ariane dos Santos Pavao (XXX.038.237-XX); Ariel de Oliveira Ramos (XXX.115.847-XX); Arnaldo Roberto Rady Peron (XXX.141.956-XX); Arthur Andre Oliveira Barboza (XXX.302.347-XX); Arthur Dantas dos Santos (XXX.982.747-XX); Arthur Gouvea Moreth (XXX.710.217-XX); Arthur Nascimento Fernandez (XXX.569.917-XX); Arthur Neves de Farias Mendonca (XXX.685.697-XX); Arthur Santos Maciel (XXX.575.607-XX); Arthur Ventura Bezerra de Lima (XXX.444.287-XX); Artur Dantas de Oliveira (XXX.691.425-XX); Axel Thiago Pontes Armando (XXX.022.892-XX); Barbara Monteiro Grisolia (XXX.691.657-XX); Barbara Thayllane da Silva Santos (XXX.752.614-XX); Beatriz Bacci da Silva (XXX.618.367-XX); Bernardo Bretas de Novaes Moniz de Aragao (XXX.433.225-XX); Bernardo Gibier de Faria Borges (XXX.491.727-XX); Bernardo Oliveira da Silva (XXX.394.977-XX); Bernardo Santos da Silva (XXX.510.714-XX); Brennda Basynger Torres Fattah (XXX.513.991-XX); Brenno Lima de Araujo Rangel (XXX.867.397-XX); Brenno de Paula Camacho (XXX.251.007-XX); Breno Abreu Torres (XXX.323.157-XX); Breno Campos Matsuse Novais (XXX.463.576-XX); Breno Rodrigo Fernandes da Costa (XXX.015.207-XX); Breno Santana Guimaraes (XXX.705.127-XX); Bruna Luara Ferreira da Silva (XXX.396.364-XX); Bruna Maria de Sa Pereira (XXX.051.936-XX); Bruna Santos Oliveira (XXX.518.527-XX); Bruno Alexandre Costa Evangelista (XXX.273.787-XX); Bruno Cordeiro de Souza (XXX.306.677-XX); Bruno Eduardo da Silva Alves (XXX.065.497-XX); Bruno Henrique Ferreira dos Santos (XXX.103.094-XX); Bruno Henrique Soares (XXX.127.207-XX); Bruno Luiz Pereira Vieira (XXX.501.017-XX); Bruno Melo de Souza (XXX.528.767-XX); Bruno Moraes dos Santos (XXX.072.497-XX); Bruno Nascimento Paulino (XXX.099.257-XX); Bruno Pereira de Araujo (XXX.752.427-XX); Bruno Santoro Martins (XXX.448.818-XX); Bruno Walax da Silva Pereira (XXX.698.212-XX); Bruno dos Santos Andrade (XXX.175.705-XX); Bryan Chagas Moraes (XXX.137.627-XX); Caio Chaves Guimaraes (XXX.229.707-XX); Caio Felipe da Silva Ribeiro (XXX.000.487-XX); Caio Ricardo Barreto da Silva (XXX.159.687-XX); Caio Sergio Santiago Correia Martins (XXX.850.077-XX); Caio Wagner Santana Batista (XXX.921.867-XX); Caio da Silva Borges (XXX.215.227-XX); Caiua Keide Machado (XXX.480.898-XX); Camila Dias da Silva Medeiros (XXX.771.357-XX); Camila Ferreira Fernandes Tinoco (XXX.026.417-XX); Carla Xavier Belem Santos de Souza (XXX.447.037-XX); Carlla Assuncao Ferreira (XXX.702.722-XX); Carlos Andre Leal Mattos Pinho da Silva (XXX.667.307-XX); Carlos Eduardo Braga Dantas (XXX.221.637-XX); Carlos Eduardo Furquim Junior (XXX.984.847-XX); Carlos Eduardo Teles Nascimento (XXX.668.232-XX); Carlos Emanuel Santos da Rocha (XXX.967.833-XX); Carlos Germano dos Santos Pimentel (XXX.906.837-XX); Carlos Roberto Malta Filho (XXX.795.917-XX); Carlos Stefan dos Reis Ramos (XXX.401.422-XX); Carlos Victor Duarte Mendes (XXX.575.626-XX); Carolina Antunes (XXX.924.670-XX); Carolina dos Santos Lopes Miranda (XXX.127.937-XX); Cassiana Tavares Rosa (XXX.367.310-XX); Cassio Augusto da Costa Pinheiro (XXX.872.982-XX); Cassio Carvalho Santos Ramos (XXX.864.165-XX); Cassio Henrique de Castro Moreno (XXX.822.268-XX); Cassio Vicente da Fonseca (XXX.748.677-XX); Caua Mesquita de Souza (XXX.013.667-XX); Caua Victor de Souza Primo Nascimento (XXX.793.587-XX); Caua de Amorim Florencio da Silva (XXX.420.197-XX); Cayo de Souza Nunes (XXX.035.347-XX); Cedric Braga Fragoso (XXX.640.607-XX); Charlles Alvaro Lira da Silva (XXX.934.494-XX); Christian Ferreira Gomes (XXX.906.757-XX); Christiane Aires de Andrade (XXX.007.431-XX); Christopher de Souza Anibal Borges (XXX.996.257-XX); Cinthya de Souza Nunes (XXX.975.337-XX); Clarissa de Paula Senna (XXX.954.837-XX); Claudia Wander Araujo da Silva (XXX.006.217-XX); Claudio Victor Leal Santos (XXX.068.837-XX); Cleber Germano Alves (XXX.172.567-XX); Cleidson de Santana Gaudencio (XXX.283.717-XX); Cleison de Oliveira Lisboa (XXX.729.537-XX); Cleiton Cesar Gonzaga Santos (XXX.619.567-XX); Cleyton Moreira dos Santos (XXX.846.767-XX); Cristiana Neves Vieira (XXX.630.695-XX); Crysthian Matheus Pereira Correia (XXX.606.104-XX); Daiana Soares do Nascimento (XXX.225.277-XX); Daiane Alcantara Sales (XXX.299.827-XX); Daiane Regina Oliveira Gomes da Silva (XXX.524.927-XX); Daigor Mendoza Saucedo (XXX.107.401-XX); Dalton Borba Dela Justina (XXX.674.859-XX); Dalton Junior Aragao Frazao (XXX.403.177-XX); Daniara Basilio da Costa Dias (XXX.088.997-XX); Daniel Estevao dos Santos Gozzi (XXX.032.017-XX); Daniel Fonseca do Nascimento (XXX.145.707-XX); Daniel Henrique Barbosa dos Santos (XXX.876.447-XX); Daniel Leandro Farias da Costa (XXX.370.057-XX); Daniel Leite Goncalves Junior (XXX.032.803-XX); Daniel Martins Neri Elias (XXX.913.847-XX); Daniel Pereira Pinho (XXX.478.827-XX); Daniel Toledo Kitamura (XXX.698.876-XX); Daniel da Silva Lira (XXX.665.767-XX); Daniel de Almeida Neves (XXX.128.227-XX); Daniela Ramos Ferreira (XXX.740.637-XX); Daniele de Souza Silva (XXX.711.207-XX); Danielle Lima dos Santos (XXX.294.167-XX); Danielle Ribeiro de Souza (XXX.006.577-XX); Danila dos Anjos Ribeiro (XXX.919.848-XX); Danillo Omena de Araujo Fernandes (XXX.778.194-XX); Danilo Torres do Canto Pecanha (XXX.992.487-XX); Darlyson Barroso da Silva (XXX.843.453-XX); Dave Lucas Soares Thome (XXX.509.007-XX); Davi Alexandre Meira Feitosa (XXX.373.034-XX); Davi Lopes Alves da Silva (XXX.649.731-XX); Davi Rocha Salvador (XXX.202.037-XX); Davi Tauan de Siqueira Neto (XXX.126.797-XX); David Caldas Silva Albuquerque (XXX.056.055-XX); David Sant Anna dos Santos Reis (XXX.236.547-XX); David de Andrade Costa (XXX.585.587-XX); Davidson Soares Bento (XXX.996.507-XX); Davydson Alves de Farias (XXX.314.481-XX); Dayane Lucas da Silva (XXX.344.297-XX); Deborah Souza da Silva (XXX.373.517-XX); Denilson Fagundes da Silva (XXX.298.254-XX); Derick Martins Lobo (XXX.760.917-XX); Derik Alan da Silva Anunciacao (XXX.234.487-XX); Deuza Beatriz de Moraes Campos (XXX.752.637-XX); Dhyovanne Jose Duarte da Silva Oliveira (XXX.522.554-XX); Diego Gabriel Ribeiro (XXX.092.924-XX); Diego Martins Lima de Souza (XXX.973.487-XX); Diego Nascimento de Jesus (XXX.533.705-XX); Diego Salgueiro Bitencourt (XXX.033.517-XX); Diego da Silva Bezerra (XXX.604.504-XX); Dimitry de Sousa Pires de Miranda (XXX.054.887-XX); Diogo Oliveira Ribas Santana (XXX.641.878-XX); Diogo Santos do Nascimento (XXX.802.087-XX); Dionatan Iran dos Santos (XXX.390.530-XX); Douglas Emerson Sousa Silva (XXX.085.827-XX); Douglas Martins da Costa (XXX.647.257-XX); Edbergson Bento da Costa (XXX.426.124-XX); Edgard de Almeida Araujo (XXX.357.887-XX); Ediene Mara Barboza Alves de Moura (XXX.581.714-XX); Edilson Ramos Cavalcante (XXX.189.047-XX); Edison Soares Rodrigues (XXX.847.777-XX); Eduarda Fernandes de Mesquita (XXX.712.437-XX); Eduardo Alves da Silva Junior (XXX.321.134-XX); Eduardo Dantas Alves (XXX.536.134-XX); Eduardo Henrique Dutra (XXX.057.026-XX); Eduardo da Fonseca Pereira (XXX.126.691-XX); Eduardo de Aguiar Guedes (XXX.710.844-XX); Eliane Ferreira Silva (XXX.612.397-XX); Elias de Souza Gomes (XXX.571.307-XX); Ellen da Silva Alves (XXX.458.198-XX); Emanuel Costa de Oliveira (XXX.754.377-XX); Emanuel da Silva Santos (XXX.680.585-XX); Emerson Sobral Vicente da Silva (XXX.961.724-XX); Emerson Vinicius Almeida Santos (XXX.248.275-XX); Emilly Kamilly Costa da Silveira (XXX.530.471-XX); Emmanuel Bryan da Silva Mendes Marinho (XXX.497.611-XX); Emmerson Mesquita Freitas (XXX.804.987-XX); Enid Gabriel Rabelo Azevedo (XXX.587.382-XX); Enne Abimael Azevedo Freire (XXX.394.687-XX); Enzo Costa Vieira (XXX.946.797-XX); Enzo Leite da Silva (XXX.731.417-XX); Eric Vitor Silva de Jesus (XXX.127.235-XX); Eric de Souza Silva (XXX.380.115-XX); Erica Trajano Xavier Miquilino (XXX.346.687-XX); Erick Gomes Pinheiro (XXX.321.307-XX); Erick Goncalves dos Santos (XXX.168.837-XX); Erick Moises da Silva Freitas (XXX.900.444-XX); Erick Rodrigues Dias (XXX.885.187-XX); Erick Rodrigues da Trindade (XXX.988.847-XX); Erick William Silva da Conceicao (XXX.482.697-XX); Erik Douglas Goncalves Bezerra (XXX.131.067-XX); Erik Henaut Bezerril (XXX.424.677-XX); Erika Arruda Pereira (XXX.602.527-XX); Estevao da Fonseca Anacleto (XXX.997.897-XX); Ezequiel Lacerda Lopes (XXX.860.762-XX); Fabricio dos Santos Bandeira (XXX.344.487-XX); Faustino Oliveira Duarte Teixeira (XXX.543.113-XX); Felipe Augusto Freitas Camara (XXX.014.624-XX); Felipe Giron Guimaraes Garcia (XXX.411.477-XX); Felipe da Conceicao Fraga (XXX.687.457-XX); Felipe de Medeiros Queiroz (XXX.836.577-XX); Felipe dos Santos Pereira (XXX.216.827-XX); Fellipe Leao Santos (XXX.179.287-XX); Fernanda Cavalcante Carneiro (XXX.660.654-XX); Fernanda Marques Vieira (XXX.844.447-XX); Fernanda Pires Castro Nobre da Silva (XXX.724.447-XX); Fernanda dos Santos de Lima (XXX.579.054-XX); Fernando Henrique de Oliveira Souza (XXX.987.108-XX); Filipe Alexandre Paiva da Silva (XXX.869.062-XX); Filipe Damascena Pragana (XXX.944.707-XX); Filipe Falcao Diniz (XXX.044.397-XX); Filipe Povoa de Paiva (XXX.689.726-XX); Filipe da Silva Dantas (XXX.956.674-XX); Fillipe Rocha Leonel Esteves (XXX.426.398-XX); Filomena de Souza Valente (XXX.470.987-XX); Flavia Lorenzen dos Santos (XXX.058.739-XX); Flavia Rodrigues de Castro (XXX.616.467-XX); Franciney de Lima Bastos (XXX.235.627-XX); Fred Rincon Martins Console (XXX.957.837-XX); Frederico Ferreira da Silva (XXX.484.007-XX); Fredy Natanael Chaparro Albuquerque (XXX.492.501-XX); Gabriel Almeida Paxeco (XXX.377.367-XX); Gabriel Alves Dias Barbosa (XXX.302.997-XX); Gabriel Bittencourt Souza de Santana (XXX.948.197-XX); Gabriel Buss (XXX.292.291-XX); Gabriel Campos da Silva de Melo (XXX.407.637-XX); Gabriel Correa Fernandes Briglia (XXX.524.097-XX); Gabriel Dantas Araujo (XXX.190.487-XX); Gabriel Eleno da Silva (XXX.343.497-XX); Gabriel Gomes da Silva (XXX.624.660-XX); Gabriel Lamonica de Castro (XXX.553.077-XX); Gabriel Leite Lopes (XXX.819.507-XX); Gabriel Lopes de Paula e Silva (XXX.128.337-XX); Gabriel Lopes do Valle (XXX.932.427-XX); Gabriel Moura da Silva (XXX.213.567-XX); Gabriel Nascimento Menezes (XXX.766.327-XX); Gabriel Nascimento Oliveira (XXX.425.625-XX); Gabriel Oliveira da Silva (XXX.312.887-XX); Gabriel Orlando da Silva Araujo (XXX.249.757-XX); Gabriel Ornelas Nunes da Silva (XXX.504.867-XX); Gabriel Pereira Tavares (XXX.488.380-XX); Gabriel Pereira de Oliveira (XXX.984.987-XX); Gabriel Porto Alves Longobuco (XXX.018.987-XX); Gabriel Reinaldo Nunes (XXX.106.133-XX); Gabriel Ribeiro Mendes da Conceicao (XXX.894.537-XX); Gabriel Rodney Boyd Gomes (XXX.656.257-XX); Gabriel Sampaio Correa (XXX.285.477-XX); Gabriel Sergio Guimaraes Scalzer (XXX.206.477-XX); Gabriel Silvestre Cozza (XXX.353.997-XX); Gabriel Soares Cabral (XXX.611.557-XX); Gabriel Vitor da Silva Franco (XXX.744.237-XX); Gabriel da Costa Soares (XXX.334.507-XX); Gabriel da Silva (XXX.486.187-XX); Gabriel da Silva Torres de Souza (XXX.407.847-XX); Gabriel de Alcantara Lobato (XXX.593.627-XX); Gabriel de Matos Moreira (XXX.645.107-XX); Gabriel de Sa Nicolau (XXX.152.307-XX); Gabriel de Sapienza Luna (XXX.286.867-XX); Gabriela Goncalves de Oliveira (XXX.913.596-XX); Gabriela Porto Salles de Assis (XXX.958.037-XX); Gabriela de Carvalho Miranda (XXX.782.387-XX); Gabriele Martins Santos do Vale (XXX.344.197-XX); Gabriella Cristina Chagas (XXX.335.557-XX); Gabriella Ramos de Almeida Araruna (XXX.711.237-XX); Gabrielly de Goes da Silva (XXX.274.287-XX); Gabriely Sousa Marques Quixaba (XXX.035.627-XX); Gabryella Vitalino Soares (XXX.103.697-XX); Giovani Lucas Matheus Santos (XXX.647.837-XX); Gisele Mello Fernandes (XXX.210.763-XX); Gladson Nilton Nobre Barbosa (XXX.275.094-XX); Gleicon Augusto da Silva Rodrigues (XXX.930.727-XX); Gleyce Kelly Silva Santos (XXX.943.777-XX); Guido Matos de Azevedo (XXX.823.494-XX); Guilherme Alexander de Farias Teixeira (XXX.927.617-XX); Guilherme Buck Gibelli (XXX.039.238-XX); Guilherme Ericeira Oliveira (XXX.299.573-XX); Guilherme Ferreira Vilela do Nascimento (XXX.575.687-XX); Guilherme Luiz de Mattos Custodio (XXX.851.887-XX); Guilherme Oliveira Dias dos Santos (XXX.943.451-XX); Guilherme Oliveira Dutra Mauricio (XXX.474.567-XX); Guilherme Rodrigues Pires da Silva (XXX.415.987-XX); Guilherme Rodrigues da Rocha (XXX.060.497-XX); Guilherme Vieira dos Santos (XXX.296.797-XX); Guilherme da Silva Soria (XXX.693.627-XX); Guilherme da Silva de Sousa (XXX.374.087-XX); Guilherme da Silva dos Santos (XXX.091.687-XX); Guilherme dos Santos (XXX.678.207-XX); Gustavo Alves Paiva Clemente (XXX.727.447-XX); Gustavo Andrey Lemos Alves (XXX.423.167-XX); Gustavo Botelho Barbosa Mendes de Almeida (XXX.904.985-XX); Gustavo Caua Camara Barros (XXX.151.662-XX); Gustavo Denilson Motta Nogueira (XXX.403.277-XX); Gustavo Emmanuel Aragao Silva (XXX.568.261-XX); Gustavo Faria Sodre da Silva (XXX.507.447-XX); Gustavo Hindriches da Silva (XXX.544.607-XX); Gustavo Soares Fernandes (XXX.970.715-XX); Hastley Kaua Moreira Oliveira (XXX.009.105-XX); Heitor da Silva Martins de Carvalho (XXX.113.167-XX); Helena Daltrozo Ilha (XXX.291.796-XX); Henrique Celso da Silva (XXX.080.317-XX); Henrique Freitas de Aquino (XXX.320.447-XX); Henrique Gomes da Silva (XXX.636.977-XX); Herbert Freitas de Aguiar Campos (XXX.388.827-XX); Hiago Carvalho da Silva (XXX.777.647-XX); Higor Pecanha da Silva (XXX.236.687-XX); Hilton dos Santos Gomes (XXX.708.735-XX); Hugo Barbosa Alves de Souza (XXX.372.757-XX); Hugo Guilherme Vieira da Costa (XXX.195.942-XX); Hugo Marujo de Abreu Mendonca (XXX.432.147-XX); Humberto Jacome Santos (XXX.300.262-XX); Hyrllann Almeida de Souza (XXX.430.687-XX); Iago Pereira Vicente (XXX.813.777-XX); Ighor Almeida Fitzner do Nascimento (XXX.500.517-XX); Igor Henrique Goncalves de Souza (XXX.469.307-XX); Ihan Victor Silva Sabino (XXX.171.215-XX); Ilvanderson Silva Santos (XXX.842.723-XX); Ingrid Mattos Abreu Bernardes (XXX.957.397-XX); Irwin Ribeiro da Silva (XXX.546.277-XX); Isaac Ronald de Oliveira Pinto (XXX.812.442-XX); Isaac de Queiroz Paiva (XXX.192.674-XX); Isabella dos Santos Ferreira (XXX.033.737-XX); Isaias Thierry Santos Costa (XXX.642.345-XX); Isaias dos Santos Marinho (XXX.304.137-XX); Isis Ingrid Nogueira Simoes (XXX.045.317-XX); Isis Marcon dos Santos (XXX.986.210-XX); Ismael Vyctor de Barros Lemos (XXX.486.884-XX); Israel Sampaio Eleres da Costa (XXX.313.882-XX); Itallo Henrique Santos Silva (XXX.974.915-XX); Italo Henrique de Lima Felix (XXX.570.394-XX); Italo Rodolfo Bezerra de Araujo Sousa (XXX.144.504-XX); Iuri Rodrigues Candido da Silva (XXX.510.937-XX); Iury Alexandre de Moraes Nascimento (XXX.249.397-XX); Ivan Sandro Gomes Vieira Nobrega (XXX.916.497-XX); Ivson Luiz Ferreira da Silva Filho (XXX.768.137-XX); Izabelly Peres de Oliveira do Nascimento (XXX.949.417-XX); Jaine Maria de Oliveira Silva (XXX.335.984-XX); Janaina da Cruz Santos Martins (XXX.304.397-XX); Janrkley da Silva Matos (XXX.014.382-XX); Jaqueline Eneas Resende (XXX.699.767-XX); Jaqueline Rodrigues Pavese (XXX.490.207-XX); Jaqueline da Costa Silva dos Santos (XXX.310.787-XX); Jean Carlos Simplicio de Souza (XXX.741.767-XX); Jean Lucas Gomes da Silva (XXX.192.047-XX); Jean Rodrigo Leal Silva (XXX.827.837-XX); Jean dos Santos da Silva (XXX.997.347-XX); Jeane Cristine Oliveira dos Santos (XXX.729.567-XX); Jeferson Silva Braz (XXX.285.741-XX); Jefferson Felix da Silva (XXX.378.233-XX); Jefferson Henrique dos Anjos Macedo (XXX.313.197-XX); Jefferson Juvenal Ferreira da Silva (XXX.792.204-XX); Jefferson Xavier de Mello (XXX.775.107-XX); Jeimes Ritlhiley Soares de Araujo (XXX.689.274-XX); Jeremias Martins de Souza Araujo (XXX.772.537-XX); Jesaias Medeiros dos Santos (XXX.045.688-XX); Jesilaine Resende Teixeira Soares (XXX.733.247-XX); Jessica Barbosa Ferreira (XXX.443.992-XX); Jessica Dantas Cardoso dos Santos Santa Rita (XXX.474.907-XX); Jessica Fernandes Almeida da Costa (XXX.006.857-XX); Jhenefer Gomes de Amorim (XXX.110.478-XX); Jheniffer Mendes de Moraes (XXX.569.937-XX); Jhonatan Makerra da Silva (XXX.051.904-XX); Jhonathan Penha Lima Francisco (XXX.203.977-XX); Joalison Lucas Bay dos Reis (XXX.987.314-XX); Joao Arthur Brusdzenski de Souza (XXX.599.437-XX); Joao Eduardo Pinto Franco (XXX.573.927-XX); Joao Fernando Wiltemburg de Souza (XXX.187.719-XX); Joao Gabriel Carvalho Coutinho Campos Lacourt (XXX.153.027-XX); Joao Gabriel Silva Oliveira (XXX.896.967-XX); Joao Guilherme Pereira da Silva (XXX.842.227-XX); Joao Henrique dos Santos Souza (XXX.750.614-XX); Joao Lucas Alves Bastos (XXX.525.167-XX); Joao Marcelo Rodrigues de Oliveira (XXX.717.797-XX); Joao Miguel de Souza Linhares Rolim (XXX.192.027-XX); Joao Paulo Lemos de Medeiros Araujo (XXX.016.737-XX); Joao Pedro Correa dos Santos (XXX.257.927-XX); Joao Pedro Lemos dos Santos (XXX.200.077-XX); Joao Pedro Lessa Fernandes Costa (XXX.283.147-XX); Joao Pedro Magalhaes Sena da Silva (XXX.420.437-XX); Joao Pedro Moreira (XXX.106.157-XX); Joao Pedro Pires Quitete (XXX.476.037-XX); Joao Pedro Torres dos Santos (XXX.097.178-XX); Joao Pedro da Silva Januario (XXX.536.837-XX); Joao Pedro de Souza Mata Ferreira (XXX.900.917-XX); Joao Tiago de Almeida de Oliveira (XXX.728.777-XX); Joao Victor Costa da Silva (XXX.440.157-XX); Joao Victor Gomes Sampaio (XXX.570.717-XX); Joao Victor Ives Pedreira Nascimento (XXX.857.217-XX); Joao Victor Liberato Nogueira (XXX.463.473-XX); Joao Victor Pereira de Lima (XXX.492.457-XX); Joao Victor Sena Vieira Barreto (XXX.453.407-XX); Joao Victor Silva Correa (XXX.633.437-XX); Joao Victor Souza Lima (XXX.440.697-XX); Joao Victor de Moura Dario (XXX.549.987-XX); Joao Victor do Nascimento Silva (XXX.295.816-XX); Joao Vitor Costa Lourenco (XXX.868.097-XX); Joao Vitor Izau Rodrigues da Silva (XXX.258.307-XX); Joao Vitor Morais Cabral (XXX.390.237-XX); Joao Vitor Pantoja Pantoja (XXX.080.462-XX); Joao Vitor Pereira de Mello (XXX.964.997-XX); Joebson Nunes Trindade (XXX.617.753-XX); John Ahnert (XXX.553.067-XX); Johnny Costa Cruz Gama (XXX.877.587-XX); Johnny de Oliveira Lima Bendia (XXX.739.387-XX); Jonas Edilson Santana dos Santos (XXX.615.674-XX); Jonatas Carneiro Barbosa Moreira (XXX.051.667-XX); Jonatas Monteiro Estevao (XXX.562.187-XX); Jonatas de Castro Oliveira Passos (XXX.818.584-XX); Jonatas dos Santos (XXX.249.198-XX); Jonatas dos Santos Valenca (XXX.339.977-XX); Jonathan Felix do Nascimento (XXX.001.317-XX); Jonathan Roosevet Lima Caetano (XXX.698.317-XX); Jonathan de Azevedo Goncalves Lima (XXX.542.187-XX); Jorge Luiz do Nascimento Junior (XXX.052.995-XX); Jorge Natan de Araujo Santos (XXX.116.075-XX); Jorge Vinicios Medina Costa (XXX.570.717-XX); Jorge Willian Lima dos Santos (XXX.223.217-XX); Jose Adriano Araujo de Melo Junior (XXX.945.844-XX); Jose Antonio Tercio Ferraz de Azevedo (XXX.346.651-XX); Jose Carlos Alves Junior (XXX.613.977-XX); Jose Carlos Marcal Macedo (XXX.565.617-XX); Jose Eduardo de Oliveira Souza (XXX.906.107-XX); Jose Felipe Meirelles Alves (XXX.570.177-XX); Jose Gabriel Coelho Costa (XXX.514.722-XX); Jose Guilherme Marinho Curty (XXX.417.217-XX); Jose Marcos da Silva Filho (XXX.699.013-XX); Jose Nildo Pereira de Lima Junior (XXX.072.614-XX); Jose Nilton Almeida da Silva Filho (XXX.655.982-XX); Jose Renan dos Santos Duque (XXX.108.552-XX); Jose Renato Lima de Oliveira (XXX.287.934-XX); Josimar Soares da Silva (XXX.143.554-XX); Joy Marcella Silvares Pientznauer Gama (XXX.766.617-XX); Juan Lucas Garca Rocha (XXX.740.412-XX); Juan Victor de Oliveira Campos (XXX.691.787-XX); Juann Gabryel Castro da Silva (XXX.261.087-XX); Juliana Nagel dos Anjos (XXX.182.157-XX); Juliana Oliveira da Silva (XXX.075.097-XX); Juliana Piveta de Lima (XXX.903.510-XX); Juliana Ribeiro Soares (XXX.476.157-XX); Juliana Silva Novais (XXX.307.477-XX); Juliana Terra de Oliveira (XXX.530.252-XX); Juliane Mathias Benvindo (XXX.558.377-XX); Julio Cesar Silva de Oliveira (XXX.527.294-XX); Julio Cesar Tavares Goncalves (XXX.345.477-XX); Julio Cesar Torres dos Santos (XXX.361.427-XX); Julio Duarte de Oliveira Junior (XXX.332.014-XX); Jully Diniz de Sousa (XXX.562.497-XX); Kaellen Haab dos Santos Pinho (XXX.149.724-XX); Kalyl Tristao Adorno (XXX.997.231-XX); Karina Pessanha Gama (XXX.839.877-XX); Karissa de Maia Ferreira (XXX.339.697-XX); Karla Pinheiro de Moraes (XXX.746.132-XX); Karla Temistocles de Brito Dantas Lemos (XXX.995.347-XX); Karoline Magalhaes de Paula (XXX.335.687-XX); Kaslley Eduardo Reis Oliveira (XXX.388.691-XX); Kateryne Hamberger Ferreira (XXX.828.037-XX); Katiene Paloma de Freitas Miranda (XXX.308.707-XX); Kaua Antunes Fioravante Bastos (XXX.423.200-XX); Kaua Cardoso Inacio da Silva (XXX.012.037-XX); Kaua Rolim Lins (XXX.657.077-XX); Kauan dos Santos Pereira (XXX.986.227-XX); Kayky Eduardo Ribeiro Cabral (XXX.603.427-XX); Kelvin da Penha Silva (XXX.517.127-XX); Kenzo Rodrigues Hayashi (XXX.469.791-XX); Ketellen Moreira Vedoi (XXX.439.460-XX); Kethelyn Cristina do Nascimento Pereira (XXX.563.567-XX); Kevin de Oliveira Barros (XXX.703.277-XX); Kewen Yuri Ribeiro Velozo dos Santos Silva (XXX.409.747-XX); Kluiver Fornazie Bueno (XXX.405.177-XX); Laenny Fatima de Menezes Pimenta (XXX.072.897-XX); Laieny Vicencia Pereira Lima (XXX.668.704-XX); Lailson Santos do Nascimento (XXX.494.907-XX); Lais Peixoto Domingos (XXX.110.037-XX); Lais de Oliveira Martins (XXX.847.067-XX); Larissa Leite Barboza (XXX.477.671-XX); Larissa Lima Barcellos de Araujo (XXX.118.931-XX); Larissa Pinheiro Alves (XXX.959.657-XX); Larissa da Costa Guerra (XXX.805.177-XX); Layla Izabel Goncalves Lisboa (XXX.574.497-XX); Layren July dos Santos da Silva (XXX.912.767-XX); Lazaro dos Santos Barcello (XXX.367.417-XX); Leandro Albuquerque da Cruz (XXX.322.317-XX); Leandro Alves Moreira Filho (XXX.457.843-XX); Leandro Chevrand Torres (XXX.468.607-XX); Leandro Junior Nascimento de Lima (XXX.155.407-XX); Leandro Moreira de Jesus (XXX.872.185-XX); Leandro Pires de Souza (XXX.745.707-XX); Leandro da Silva de Menezes (XXX.551.717-XX); Leonardo Anchieta da Silva (XXX.024.087-XX); Leonardo Leitao de Paiva (XXX.565.077-XX); Leonardo Luciano de Mendonca (XXX.845.207-XX); Leonardo Marfori Mendes da Silva (XXX.207.517-XX); Leonidas Silva Pires (XXX.261.407-XX); Leticia Beatriz da Silva e Fraga (XXX.703.137-XX); Leticia Cogo Marques (XXX.680.947-XX); Leticia Motoe Fujikura Tsukamoto (XXX.709.344-XX); Leticia Sobral Salazar (XXX.838.207-XX); Levi Souza Sueira (XXX.551.645-XX); Lidia Beatriz Oliveira de Souza (XXX.849.814-XX); Lidiane Silveira Cezimbra (XXX.516.420-XX); Ligia Cunha de Oliveira Amaral (XXX.044.663-XX); Livia Coutinho Silva (XXX.268.007-XX); Livia Luiza Gomes Barreto (XXX.216.177-XX); Livia Rodrigues Schneider (XXX.482.230-XX); Livia da Silva Heggendorn (XXX.514.437-XX); Liz Contino Vianna de Aguiar (XXX.459.077-XX); Loren Rodrigues Guimaraes (XXX.623.057-XX); Lorhan de Oliveira da Silva (XXX.264.927-XX); Lorrany dos Reis Silva (XXX.369.287-XX); Luan Carvalho Possato (XXX.835.337-XX); Luan Rodrigues de Souza (XXX.319.047-XX); Luana Mara Santos de Souza Nunes (XXX.537.277-XX); Luana Marinho Nogueira (XXX.050.045-XX); Luana Oliveira de Arruda (XXX.831.326-XX); Luana Soares Jorge (XXX.629.857-XX); Luann Carvalho Pinto (XXX.270.262-XX); Luca dos Santos Nogueira (XXX.219.927-XX); Lucas Amaral Reis de Noronha (XXX.565.777-XX); Lucas Assis de Oliveira (XXX.823.347-XX); Lucas Barbosa da Silva (XXX.187.277-XX); Lucas Braga Aguiar Rodrigues (XXX.829.437-XX); Lucas Coutinho de Souza (XXX.900.417-XX); Lucas Eduardo Batista Vieira (XXX.224.787-XX); Lucas Figueira Pinheiro Ribeiro (XXX.481.157-XX); Lucas Gabriel Cardoso da Silva (XXX.822.184-XX); Lucas Gabriel Carvalho de Andrade (XXX.056.617-XX); Lucas Goncalves Fernandes (XXX.919.577-XX); Lucas Henrique de Siqueira Brasil (XXX.383.474-XX); Lucas Jesus dos Santos (XXX.526.355-XX); Lucas Kaua Ferreira Feitosa (XXX.758.304-XX); Lucas Luiz Rodrigues Lemos de Almeida (XXX.484.657-XX); Lucas Moraes Alves de Andrade (XXX.224.797-XX); Lucas Muniz da Silva (XXX.283.840-XX); Lucas Muryel Torres Goncalves (XXX.960.567-XX); Lucas Nepomuceno Gomes (XXX.537.571-XX); Lucas Nicacio de Castro (XXX.603.644-XX); Lucas Rafael Carneiro Silva (XXX.657.857-XX); Lucas Rafael da Silva dos Santos (XXX.290.937-XX); Lucas Rodrigues Prado (XXX.481.535-XX); Lucas Samuel Freitas de Souza (XXX.180.746-XX); Lucas Santos de Almeida (XXX.774.417-XX); Lucas Silva Rodrigues (XXX.132.757-XX); Lucas Targino Barbosa (XXX.943.907-XX); Lucas Terra Machado de Souza (XXX.074.737-XX); Lucas Torres Alcantara da Silva (XXX.832.935-XX); Lucas Vinicius Costa Vicente (XXX.863.017-XX); Lucas Xavier Pessoa (XXX.802.284-XX); Lucas da Silva Soares (XXX.911.477-XX); Lucas do Bomfim Oliveira (XXX.171.817-XX); Lucas dos Santos Lima (XXX.390.957-XX); Lucas dos Santos Pinheiro (XXX.423.747-XX); Lucas dos Santos Schettino da Costa (XXX.449.127-XX); Luciana Ferreira Lobo de Souza Vilanova (XXX.643.121-XX); Luciele Goncalves Batista (XXX.105.437-XX); Lucinara Ferreira Santos (XXX.543.651-XX); Luis Eduardo Souza Ferreira Silvano (XXX.320.147-XX); Luis Felipe Farias Paiva (XXX.832.477-XX); Luis Felipe La Falce Oliveira (XXX.125.807-XX); Luis Henrique Costa Pereira (XXX.536.645-XX); Luis Henrique de Souza Engelberg Moraes (XXX.259.567-XX); Luiz Alberto de Almeida Filho (XXX.071.714-XX); Luiz Alejandro Pereira da Motta Solano Cardia (XXX.595.297-XX); Luiz Eduardo Dias Caetano (XXX.721.046-XX); Luiz Felipe Fabiano Silva (XXX.877.367-XX); Luiz Felipe Lopes Rodrigues (XXX.852.177-XX); Luiz Felipe Raposo Nunes (XXX.261.432-XX); Luiz Felipe Ribeiro Adao (XXX.200.797-XX); Luiz Fernando Leite Lopes (XXX.765.557-XX); Luiz Freires de Oliveira Neto (XXX.178.382-XX); Luiz Gabriel Moura Lacerda Coelho (XXX.483.537-XX); Luiz Henrique Clementino Chagas (XXX.994.977-XX); Luiz Henrique Goncalves Veiga (XXX.104.047-XX); Luiz Miguel Souza da Silva (XXX.152.087-XX); Magno Carvalho Cadete (XXX.187.717-XX); Magno Oliveira dos Santos (XXX.191.665-XX); Manoel Neves dos Santos (XXX.032.415-XX); Marcela Esquincalha Luparelli (XXX.717.987-XX); Marcello Vinhas Verculino (XXX.491.067-XX); Marcelly da Silva de Oliveira (XXX.315.727-XX); Marcelo Antonio Vitorino Silva (XXX.837.634-XX); Marcelo Eduardo Silva Sampaio (XXX.343.217-XX); Marcelo Junio Gomes de Sousa (XXX.529.971-XX); Marcio Henrique Ferreira Ribeiro (XXX.593.717-XX); Marcio Mateus Vieira Melo (XXX.956.162-XX); Marcio Raonni de Santana Tomaz (XXX.267.497-XX); Marcio da Silva Lima Junior (XXX.178.527-XX); Marco Antonio Abreu Magalhaes (XXX.791.642-XX); Marco Antonio Santos Souza Junior (XXX.334.547-XX); Marcos Felipe Rocha Bozolan (XXX.035.047-XX); Marcos Gabriel Pereira Brasil (XXX.982.187-XX); Marcos Paulo Aragao Santos (XXX.822.448-XX); Marcos Vinicius Gomes de Almeida Goncalves (XXX.259.387-XX); Marcos Vinicius dos Santos Souza (XXX.694.757-XX); Mariana Caputo de Cotovitcz Grund (XXX.749.057-XX); Mariana Souza de Oliveira (XXX.716.345-XX); Mariana da Conceicao de Sousa (XXX.416.061-XX); Mariana da Paixao Gomes Cardoso (XXX.032.315-XX); Mariana de Morais Cruz (XXX.380.147-XX); Mariane Aparecida Bernardo (XXX.585.637-XX); Mariane Martins de Oliveira (XXX.560.237-XX); Mariangela de Sa Couto Medeiros (XXX.435.377-XX); Marina Aparecida Pinto (XXX.348.238-XX); Marina Hartz Pinto Avellar (XXX.422.997-XX); Marina Santos Botelho (XXX.401.617-XX); Mario Barreto de Farias Junior (XXX.509.637-XX); Marllon dos Santos de Oliveira (XXX.311.327-XX); Marlon Andrey Pinheiro da Silva (XXX.584.472-XX); Marselle Pimenta Estefanio (XXX.689.037-XX); Mateus Borges Lima (XXX.009.595-XX); Mateus Coelho Aragao (XXX.130.945-XX); Mateus Ferreira da Silva Melo (XXX.507.187-XX); Mateus Figueiredo de Queiroz (XXX.007.687-XX); Mateus Machado Lessa (XXX.197.057-XX); Mateus Nunes Abdalah (XXX.523.957-XX); Matheus Bernardo Rafael de Sousa (XXX.545.787-XX); Matheus Borges dos Santos (XXX.723.354-XX); Matheus Coser da Silva (XXX.995.207-XX); Matheus Eriberto Leite Bispo (XXX.215.945-XX); Matheus Farias Camilo de Souza (XXX.313.398-XX); Matheus Faustino Martins (XXX.821.027-XX); Matheus Hecht Ferreira (XXX.028.657-XX); Matheus Henrique Caldas Silva (XXX.564.367-XX); Matheus Henrique Rosa de Oliveira (XXX.121.867-XX); Matheus Lucas da Silva Paz (XXX.309.954-XX); Matheus Menezes da Silva (XXX.824.255-XX); Matheus Muniz de Santana (XXX.892.847-XX); Matheus Nolasco Marcelino Lopes (XXX.355.677-XX); Matheus Porto Neves (XXX.306.067-XX); Matheus Rodrigues Teixeira (XXX.016.066-XX); Matheus Rodrigues de Oliveira (XXX.688.537-XX); Matheus Vinicius do Nascimento Lira (XXX.441.934-XX); Matheus Vitor de Castro Cabral (XXX.124.787-XX); Matheus Williams Delazari Santos (XXX.123.737-XX); Matheus da Silva Belizario (XXX.702.257-XX); Matheus da Silva Carvalho (XXX.769.599-XX); Matheus de Almeida Galharte (XXX.025.787-XX); Matheus de Souza Nogueira (XXX.840.667-XX); Matheus do Carmo Ursulino da Silva (XXX.173.117-XX); Mattheus Anacleto de Sousa (XXX.048.277-XX); Mauricio Dias de Oliveira (XXX.989.687-XX); Mauricio Souza Martins (XXX.929.065-XX); Max Gabriel Batista Maciel (XXX.273.795-XX); Max Willian Lindeberg de Souza Neves da Silva (XXX.219.214-XX); Maxwell dos Santos Egydio (XXX.415.927-XX); Mayara Elen de Albuquerque Souza (XXX.982.264-XX); Micael Souza Santos (XXX.030.517-XX); Michael Carlos da Silva Souza (XXX.692.197-XX); Michael Douglas de Moraes Silva (XXX.033.397-XX); Michele Duarte da Silva Xavier (XXX.133.657-XX); Michell dos Santos Matos Maia (XXX.142.177-XX); Miguel do Nascimento Ferreira (XXX.447.627-XX); Millena da Silva Barcelos (XXX.137.567-XX); Misael Anjos de Azevedo (XXX.637.827-XX); Misael de Moraes Ribeiro (XXX.534.337-XX); Monique Soares de Moraes da Silva (XXX.326.977-XX); Munira Clemente dos Santos (XXX.214.537-XX); Natalia Costa Veloso (XXX.779.677-XX); Natan Costa de Andrade (XXX.749.667-XX); Nehemias da Silva de Faria (XXX.277.097-XX); Neylanne Racquel Paiva Souza (XXX.314.704-XX); Nicholas Santos de Sousa (XXX.144.357-XX); Nicolas Bartholomeo Nascimento dos Santos (XXX.609.344-XX); Nicolas de Almeida Suarez (XXX.365.047-XX); Nicolas de Oliveira Goncalves (XXX.969.027-XX); Nicole Sales de Oliveira (XXX.257.407-XX); Niedson Jose da Silva (XXX.206.774-XX); Nilton Cesar de Mendonca Costa Junior (XXX.601.567-XX); Orlando Carneiro Tavares (XXX.538.157-XX); Oscar Augusto dos Santos (XXX.894.127-XX); Osmar Cerqueira dos Santos Filho (XXX.499.185-XX); Otavio Moura Lima (XXX.467.438-XX); Pablo Oliveira Neto (XXX.366.341-XX); Paloma Dias dos Santos (XXX.417.907-XX); Pamella Lotti Paiva (XXX.628.537-XX); Patricia Gomes de Freitas Campos (XXX.005.374-XX); Patrick Baia Silva Luiz (XXX.286.557-XX); Patrick Caldas de Jesus (XXX.038.387-XX); Patrick Douglas Doglio Nunes de Avila (XXX.324.477-XX); Patrick Monteiro de Freitas Queiroz (XXX.172.437-XX); Patrick Oliveira da Silva (XXX.528.527-XX); Patrick Vinicius de Carvalho da Silva (XXX.155.587-XX); Patrick de Souza Rodrigues (XXX.191.397-XX); Patryck Ferreira de Araujo (XXX.399.607-XX); Paula Ivens Pinto de Araujo (XXX.806.707-XX); Paulo Cesar Marques da Silva (XXX.148.324-XX); Paulo Cesar Paroli Santos Junior (XXX.944.736-XX); Paulo Henrique Araujo da Silva (XXX.183.537-XX); Paulo Henrique Mauricio de Melo (XXX.253.177-XX); Paulo Roberto da Silva Mattos (XXX.901.517-XX); Paulo Vitor Nelson de Queiroz (XXX.097.777-XX); Pedro Barbosa dos Santos Neto (XXX.097.047-XX); Pedro Garcia de Freitas Pacheco (XXX.577.857-XX); Pedro Guilherme Galvao Siriaco (XXX.274.096-XX); Pedro Henrique Barbosa de Mendonca (XXX.506.337-XX); Pedro Henrique Bitencourt Ferreira da Silva (XXX.894.527-XX); Pedro Henrique Cysne de Souza (XXX.726.187-XX); Pedro Henrique Lima Parente (XXX.188.253-XX); Pedro Henrique Lopes da Cruz (XXX.302.667-XX); Pedro Henrique Machado de Sa Filho (XXX.509.277-XX); Pedro Henrique Siqueira Silva das Neves (XXX.051.687-XX); Pedro Henrique Vieira da Silva (XXX.258.544-XX); Pedro Henrique da Silva (XXX.815.787-XX); Pedro Henrique de Almeida Balduino (XXX.564.187-XX); Pedro Henrique de Carvalho Cunha (XXX.948.667-XX); Pedro Henrique de Guimaraes Scalzer (XXX.060.387-XX); Pedro Lucas Arruda Andrade (XXX.124.075-XX); Pedro Lucas Oliveira de Oliveira (XXX.106.902-XX); Pedro Lucas da Silva Loyolla (XXX.761.737-XX); Pedro Paulo da Silva Rosa (XXX.784.437-XX); Pedro Silva Carvalho Lucas (XXX.490.855-XX); Pedro Sloan Ferreira de Sousa (XXX.732.413-XX); Pedro da Silva da Costa (XXX.658.432-XX); Polyana de Castro Lavrador (XXX.338.777-XX); Priscila Rodrigues Bicudo Peixoto (XXX.114.957-XX); Priscila da Silva Santos (XXX.038.287-XX); Rafael Batista Correa (XXX.064.382-XX); Rafael Bezerra da Costa (XXX.062.627-XX); Rafael da Silva Alves (XXX.682.057-XX); Rafaella Bandeira Cursino (XXX.208.897-XX); Raimundo Nonato Morais da Silva Filho (XXX.956.282-XX); Raphael Baptista Nascimento Amaral (XXX.526.781-XX); Raphael Carrijo de Oliveira (XXX.298.081-XX); Raphael Costa Carvalho (XXX.978.197-XX); Rauan de Alvarenga Costa (XXX.441.957-XX); Rayane da Silva Miranda de Jesus (XXX.096.317-XX); Rayra Vianna da Silva (XXX.570.017-XX); Rayssa Campos Garcia Zamaro (XXX.160.347-XX); Rebeca Freire dos Santos (XXX.569.967-XX); Renan Felipe Moraes dos Santos (XXX.378.557-XX); Renan Guimaraes Franco (XXX.040.057-XX); Renan Pires Cerqueira de Carvalho (XXX.610.587-XX); Renan Ribeiro Maciel da Silva Tavares (XXX.114.447-XX); Renata Groetaers de Almeida (XXX.523.617-XX); Renata Oliveira de Souza (XXX.807.426-XX); Renata da Silva Gomes (XXX.731.117-XX); Renato Aikawa (XXX.231.978-XX); Renato Augusto Carnelos (XXX.190.348-XX); Renato do Carmo Sampaio (XXX.633.258-XX); Renee Gomes Pinto (XXX.300.697-XX); Rennan Souza Tabosa dos Reis (XXX.280.712-XX); Rhuan Batista Felix da Silva (XXX.046.024-XX); Rian Santos do Nascimento (XXX.881.557-XX); Ricardo Cesar Lopes (XXX.268.588-XX); Ricardo Gabriel Fonseca de Araujo (XXX.763.394-XX); Ricardo Tachibana (XXX.120.578-XX); Ricardo dos Santos Sales (XXX.323.657-XX); Richard Lucas de Oliveira Juliasse (XXX.284.227-XX); Rickson da Silva Baptista (XXX.740.087-XX); Roberta da Cunha Goulart (XXX.426.637-XX); Roberto Kildare da Silva Maciel Junior (XXX.258.418-XX); Robson Gomes Francisco (XXX.939.767-XX); Robson Pedroso Stellet Junior (XXX.534.197-XX); Robson Ricardo Ribas Goreski (XXX.720.409-XX); Robson Vieira da Silva Junior (XXX.827.107-XX); Rodolfo Fernandes Ferreira (XXX.011.688-XX); Rodriggo de Sousa Rogerio (XXX.105.673-XX); Rodrigo Filipe Matos Lau Pinheiro (XXX.527.444-XX); Rodrigo Leao Ramos (XXX.712.237-XX); Rodrigo Maciel Pereira (XXX.057.967-XX); Rodrigo Pires da Silva (XXX.611.208-XX); Rodrigo Rodrigues de Lima (XXX.378.627-XX); Rodrigo Santos Rachid (XXX.743.711-XX); Roger Gabriel Amaro de Oliveira (XXX.961.527-XX); Roger Henrique Vargas Domingos (XXX.281.501-XX); Roger Moreno da Silva (XXX.450.797-XX); Rogerio Liborio Rizzuto (XXX.257.357-XX); Rogerio Moreira dos Santos (XXX.457.045-XX); Rogerio Vitor Idalino Anacleto (XXX.114.174-XX); Romeo Carlos Rodrigues Ferreira (XXX.525.572-XX); Romulo Carielo de Albuquerque Santos (XXX.224.584-XX); Ronald Andrade Amaral (XXX.739.982-XX); Ronan Santino Santos (XXX.370.165-XX); Ruan Elidio da Rocha (XXX.575.607-XX); Ruan Victor Soares da Silva (XXX.732.777-XX); Ruan Victor da Motta Neto (XXX.511.137-XX); Rubimar Alvarenga Marinho (XXX.850.232-XX); Ruth Borges da Ressurreicao (XXX.200.587-XX); Ruth Mathias do Carmo (XXX.364.757-XX); Ryam Carlos Pereira da Silva (XXX.124.477-XX); Ryan de Andrade Pacheco Silva (XXX.657.987-XX); Ryan de Oliveira Aviz Dlima (XXX.701.767-XX); Ryan dos Santos Silva (XXX.975.457-XX); Samella Maressa Costa dos Santos (XXX.765.957-XX); Samuel Henrique Alves de Oliveira Pereira (XXX.989.357-XX); Sandra Cristina Alves de Jesus (XXX.206.761-XX); Saules Lisboa Benjamim Gregorio (XXX.074.524-XX); Saulo Rosalvo Silva Santos (XXX.442.145-XX); Sayure Costa de Moura (XXX.357.067-XX); Sergio Henrique dos Santos Silva Junior (XXX.411.977-XX); Sergio Renato de Azevedo Silva (XXX.339.607-XX); Sergio Tarcisio Rosa da Cruz (XXX.110.915-XX); Shirley Samara de Carvalho (XXX.545.602-XX); Sidnei Andre dos Santos (XXX.429.686-XX); Sissa Akalla Rodrigues Lucas de Assis (XXX.677.151-XX); Sophia Ferreira de Salles (XXX.975.007-XX); Sophia Gomes Marinho (XXX.308.837-XX); Stefanie Francisquini Cardoso Pinto Stefani (XXX.759.136-XX); Stefano Bonifacio Ranzulla (XXX.654.942-XX); Stephanie Gomes de Santana (XXX.172.457-XX); Stephanne Louise de Araujo (XXX.425.014-XX); Suelen Gil Ferreira Correa (XXX.831.057-XX); Suellen Nascimento Camacho (XXX.510.367-XX); Taise Keitielle de Oliveira (XXX.904.451-XX); Talyta Sasaki Jurkevicz (XXX.274.679-XX); Tamirys Lira Santos (XXX.807.647-XX); Tammy Gabrielle Costa Tupinamba Abreu Nunes (XXX.519.255-XX); Tatiane Caetano Silva (XXX.522.336-XX); Tatiane Nogueira de Lima (XXX.234.717-XX); Thairan Ramos da Costa Matos (XXX.961.757-XX); Thais Rosania Gomes da Costa Santos (XXX.438.014-XX); Thais de Aguiar Gouvea (XXX.545.197-XX); Thais de Amorim Ferreira (XXX.058.447-XX); Thales Teixeira de Almeida (XXX.850.396-XX); Thallys Felipe Medeiros Fernandes (XXX.186.094-XX); Thamires da Silva Alves (XXX.284.327-XX); Thamyris Caldas de Sousa Felintro (XXX.448.617-XX); Thatiana Brito Pereira Oliveira (XXX.035.004-XX); Thayana Calixto de Carvalho (XXX.380.927-XX); Thayna Silveira Soares Costa (XXX.539.447-XX); Thelmo Luiz Ramos Costa Oliveira (XXX.601.757-XX); Theo de Souza Pirola (XXX.569.258-XX); Thiago Azevedo Aires da Silva (XXX.540.247-XX); Thiago Brito Ribeiro (XXX.689.317-XX); Thiago Delmindo Rangel (XXX.276.617-XX); Thiago Dias Gomes (XXX.331.537-XX); Thiago Ferreira Silva (XXX.938.888-XX); Thiago Ferreira da Silva (XXX.383.407-XX); Thiago Reis de Almeida (XXX.055.986-XX); Thiago Rodrigues Matos (XXX.476.827-XX); Thiago Trindade Cardoso (XXX.036.176-XX); Thiago da Silva Santana (XXX.137.217-XX); Thiago de Andrade Moreira (XXX.497.037-XX); Thiago de Oliveira Donato (XXX.273.057-XX); Thiago de Souza Cordeiro (XXX.459.807-XX); Thomas Edison Ribeiro Mendes da Rocha (XXX.245.767-XX); Thor Americano Turl (XXX.099.557-XX); Thuane Ventura da Silva (XXX.304.887-XX); Tiago Lima de Queiroz (XXX.630.097-XX); Tiago Ribeiro Lima (XXX.189.105-XX); Tiago Rodrigues Serrano (XXX.800.617-XX); Tiago da Costa Queiroz (XXX.447.707-XX); Tiago de Oliveira Flavio (XXX.719.157-XX); Tomaz Ferreira Fernandes da Silva (XXX.007.394-XX); Valdenir Jose de Sousa (XXX.790.248-XX); Vanessa Carine Pinheiro da Silva (XXX.597.425-XX); Veronica Rodrigues Feijao (XXX.813.413-XX); Victor Almeida Martins (XXX.943.136-XX); Victor Hugo Lima Nildo Moreira (XXX.838.167-XX); Victor Hugo Martins Grimaldi (XXX.560.617-XX); Victor Hugo Mendes Fonseca (XXX.314.731-XX); Victor Hugo Rossoni de Souza (XXX.385.427-XX); Victor Hugo de Paula Sousa (XXX.812.767-XX); Victor Manoel de Sales Pinheiro (XXX.409.213-XX); Victor Manuel Melo Goncalves (XXX.195.722-XX); Victor Pedro da Silveira (XXX.264.944-XX); Victoria Batista de Souza (XXX.679.374-XX); Vilson Garcia (XXX.455.059-XX); Vinicius Coutinho Santos Silva (XXX.104.375-XX); Vinicius Gameleira da Silva (XXX.071.197-XX); Vinicius Marques de Souza (XXX.868.727-XX); Vinicius Moreno do Couto (XXX.900.796-XX); Vinicius Nascimento Campos de Souza (XXX.638.767-XX); Vinicius Santos de Galiza (XXX.605.302-XX); Vinicius Vilela Almeida Facure (XXX.742.106-XX); Vinicius de Barros Sousa (XXX.471.888-XX); Vinycius Pereira Batista (XXX.788.244-XX); Virginia dos Santos Machado (XXX.554.682-XX); Vitor Felipe Ferreira de Souza (XXX.824.927-XX); Vitor Gabriel Nicoli de Carvalho Rocha (XXX.269.236-XX); Vitor Hugo de Melo Gomes (XXX.704.037-XX); Vitor Lucas Ferreira de Mesquita (XXX.959.282-XX); Vitor Luiz Gomes Mota (XXX.297.087-XX); Vitor Moreira Pereira (XXX.922.937-XX); Vitor de Santana Molina (XXX.991.607-XX); Vitor do Valle Viana (XXX.541.837-XX); Vitoria Emanuela Cordeiro (XXX.566.067-XX); Vitoria Sodre Gomes (XXX.642.207-XX); Vivian de Andrade de Sousa (XXX.471.887-XX); Wallace Carlos Pereira Veras Junior (XXX.120.157-XX); Wallison Rodrigues da Silva (XXX.248.287-XX); Wanderson Moreira Werneck (XXX.695.987-XX); Wanderson de Oliveira Rodrigues Barreto (XXX.251.957-XX); Welison Reis Almeida (XXX.321.103-XX); Wellington Barreto da Conceicao Jose (XXX.165.817-XX); Wellington Luis de Farias dos Santos (XXX.058.297-XX); Wellington Mendonca Barbosa (XXX.586.851-XX); Wendel Ferreira de Abreu dos Santos (XXX.227.307-XX); Wendell Luiz Rosa Sabino (XXX.806.807-XX); Wendersonclayton da Silva Martins (XXX.999.427-XX); Wesley Natan Pereira (XXX.868.257-XX); Weydson Wallis Gouveia Oliveira (XXX.832.764-XX); Wildson Luiz Ramos de Almeida (XXX.313.057-XX); William Alberto Moura da Silva (XXX.184.477-XX); William Oliveira dos Santos (XXX.287.107-XX); Willian Francklin Ritta (XXX.018.429-XX); Willian Gabriel de Almeida da Paixao (XXX.357.337-XX); Yago Manrrik Castro Silva (XXX.123.923-XX); Yan Gabriel dos Santos (XXX.452.147-XX); Yann Maciel Venceslau Fernandes (XXX.884.827-XX); Ythala Maria Medeiros Peixe (XXX.289.522-XX); Yuri Alisson Barreto Cutrim (XXX.058.513-XX); Yuri Barreto de Azevedo Silva (XXX.827.717-XX); Yuri Martins Goncalves (XXX.882.607-XX); Yuri Pereira Santos da Silva (XXX.252.617-XX); Yuri Tavares Oliveira (XXX.467.127-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S/A. - Comando da Marinha; Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais - Comando da Marinha; Diretoria do Pessoal da Marinha; Empresa Gerencial de Projetos Navais. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.